Tribunal: TJSP
Processo: 0088073-02.2005.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Praia Grande – IPTU – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou o feito extinto (artigo 487, II do Código de Processo Civil) – Insurgência do Município – Acolhimento – Paralisação do processo pelo período de 05 anos, que não decorreu da inércia da Municipalidade em dar andamento ao feito, mas sim do próprio Poder Judiciário – Falha do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Praia Grande – IPTU – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou o feito extinto (artigo 487, II do Código de Processo Civil) – Insurgência do Município – Acolhimento – Paralisação do processo pelo período de 05 anos, que não decorreu da inércia da Municipalidade em dar andamento ao feito, mas sim do próprio Poder Judiciário – Falha do mecanismo da Justiça evidenciado, já que não observado o impulso oficial no caso concreto – Prescrição intercorrente não configurada – Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Sentença anulada, com determinação de prosseguimento do feito – RECURSO PROVIDO.